Tribunal: STF
Processo: AI 678920
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 
   AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA 
   MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
   DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a 
   oposição de embargos de declaração. Inexistência de contradição, 
   omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - Os embargos de 
   declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do 
   decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, 
   salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em 
   questão.
III - Embargos declaratórios rejeitados.